Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0702351-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: URACY GASPAR BOSQUE D E S P A C H O Providencie a Agravante, no prazo de cinco dias, cópia da certidão de publicação da decisão agravada (fl. 1 ID 25658751 – PJe 0065085-22.2004.8.07.0001), pois essencial para aferição da tempestividade do recurso. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator